Tribunal: TCU
Processo: 039.343/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, destinados ao Pronac 09-1350  Tour Caetano Veloso, com objetivo de realização de shows de Caetano Veloso em 22 capitais brasileiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), antecessor da Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Maurício Pessoa Show e Eventos Culturais Ltda., e dos Srs. José Edson Pereira de Souza e Maurício Pessoa Santos Pereira, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", destinados ao Pronac 09-1350 - "Tour Caetano Veloso", com objetivo de realização de shows de Caetano Veloso em 22 capitais brasileiras. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. José Edson Pereira de Souza; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, a empresa Maurício Pessoa Show e Eventos Culturais Ltda. e o Sr. Maurício Pessoa Santos Pereira; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da empresa Maurício Pessoa Show e Eventos Culturais Ltda. (CNPJ 01.213.680/0001-94) e do Sr. Maurício Pessoa Santos Pereira (CPF XXX.105.095-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 21/10/2011 150.000,00 8/11/2011 208.000,00 2/12/2011 200.000,00 22/12/2011 100.000,00 23/12/2011 142.000,00 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Maurício Pessoa Santos Pereira e à empresa Maurício Pessoa Show e Eventos Culturais Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, para a adoção das medidas que entender cabíveis.